Tribunal: TJES
Processo: 5000180-88.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000180-88.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL POSSE
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5018013-13.2023.8.08.0048

RECORRENTES: SERRA CENTRO DE REABILITACAO ORAL LTDA

RECORRIDO:
GERVAZIO ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foi apresentada contrarrazões (ID 13172218).

V O T O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO (CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO). INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, mas sim a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.
2.
Observância ao princípio da adstrição, congruência ou correlação, segundo o qual a decisão judicial deve guardar estrita consonância com os limites do pedido e da causa de pedir formulados pelas partes.
3.
A tese inicial do autor/embargante fundamentou-se na inexistência da contratação dos empréstimos consignados e na falta de acesso aos valores, bem como na fragilidade de sua saúde que o impedia de ir à agência bancária.
4.
Após a apresentação do contrato, a parte embargante inova ao sustentar nova tese relativa à ausência de QRcode para verificação da autenticidade da assinatura, o que configura inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico, mormente diante dos brocardos "da mihi factum, dabo tibi jus" e "jura novit curia".
5.
A comprovação da assinatura por biometria facial, realizada por empresa credenciada como Prestador de Serviço de Confiança (PSC) pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), somada ao crédito do valor na conta corrente do autor junto ao Banestes (banco 021, conta 658333-0, via TED de ID 11842417 / ID de origem 41922245), são elementos que a parte embargante agora abandona, e que corroboram com a validade da contratação.
6.
A invocação de fundamento legal diverso em sede recursal, sem que tenha sido objeto da causa de pedir ou de discussão nas instâncias anteriores, configura inovação recursal.

7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, para manter incólume o acórdão embargado
.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)